Tribunal: TCU
Processo: 014.556/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações proferidas em acórdão que apreciou auditoria o Grau de Auditabilidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento decorrente do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), referente à Auditoria de Natureza Operacional sobre o grau de auditabilidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (TC Processo 021.258/2018-0 ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 considerar, em relação ao Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário : 9.1.1 parcialmente cumprida a determinação do item 9.1; 9.1.2 cumpridas as determinações dos itens 9.2.1 a 9.2.3; 9.1.3 em cumprimento as determinações dos itens 9.2.4 e 9.2.5; 9.1.4 em implementação as recomendações dos itens 9.3.1 a 9.3.12; 9.2 nos termos do art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério da Economia que encaminhe a este Tribunal, para fins de monitoramento, informativos bimestrais sobre as medidas planejadas e adotadas, bem como os resultados alcançados, em atendimento às determinações descritas nos itens 9.2.4 e 9.2.5 e, no que couber, às recomendações versadas nos itens 9.3.1 a 9.3.12, todas do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário , até que este Tribunal delibere pelo fim do procedimento; 9.3 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (SEFB) que promova os ajustes cabíveis na Portaria RFB 3.541/2011, em virtude da superveniência do Parecer AGU AM 08/2019 e do Decreto 10.209/2020, de modo expressar a possibilidade do compartilhamento de dados protegidos por sigilo fiscal com a Controladoria-Geral da União e com o Tribunal de Contas da União, para fins de controle interno e externo respectivamente; 9.4 determinar à Segecex que, em conjunto com a SecexPrevidência, e sob coordenação do Relator deste processo (art. 11 da Lei 8.443/1992), prossiga, no que couber, com as medidas orientadas nos subitens 9.3 a 9.6 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário , inclusive quanto à promoção de interlocuções com o Ministério da Economia e com a SEFB, para que a implementação das rotinas e procedimentos de compartilhamento de dados com o Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 9o do Decreto 10.209/2020 e do art. 42 da Lei 8.443/1992, seja feita de forma a evitar óbices e agilizar o acesso aos dados pelas unidades técnicas deste Tribunal e respectivos auditores designados para ações de controle, o que inclui: 9.4.1 a atuação conjunta na eventual elaboração de termo de convênio ou acordo de colaboração para tal finalidade; 9.4.2 a busca de automatização das formas de acesso, que "assegure autenticidade, integridade, registro de acessos e rastreabilidade", conforme assinalado no subitem "ii" do item V das conclusões sumariadas do Parecer 053/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU, ratificado pelo Parecer Vinculante AM 8, de 18/10/2019 (aprovado pelo Presidente da República); 9.5 dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Economia, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal, informando aos destinatários que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao.